Tribunal: STF
Processo: Rcl 81597
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE CAMAS HOSPITALARES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 485, 588 E 664. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada às 12h24min de 5.7.2025 (sábado), pelo Hospital de Ávila Ltda., contra decisão do juízo da Vigésima Vara do Trabalho de Recife no Processo n. 0000727-37.2022.5.06.0020, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 485, 588 e 664 e desrespeitada a ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    O caso



    Em 19.5.2025, nos autos do Processo n. 0000727-37.2022.5.06.0020, o juízo da Vigésima Vara do Trabalho de Recife expediu Edital de Hasta Pública e Intimação para Leilão Exclusivamente On-Line (Leilão Judicial n. 7/2025), tendo como objeto o leilão de “26 (vinte e seis) camas hospitalares elétricas, motorizadas, na cor branca, marca VALLITECH, mod. VTG07-EB, em bom estado de conservação e uso. Avaliadas, cada uma, em R$ 4.500,00”, a ser realizado entre 21.5.2025 e 7.7.2025 (fls. 2-3, e-doc. 8).



    2. Na presente reclamação, o Hospital De Ávila Ltda. sustenta ter a autoridade reclamada descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 485, 588 e 664 e a ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Esclarece que “o Hospital De Ávila enfrenta uma situação de extrema gravidade: foi determinada, por ordem judicial emanada nos autos da RT nº 0000727-37.2022.5.06.0020, em trâmite na 20ª Vara do Trabalho de Recife/PE, a penhora de 26 (vinte e seis) camas/leitos hospitalares. A dívida de origem é decorrente de débitos trabalhistas, e o leilão desses bens já está designado para a próxima segunda-feira, 07/07/2025” (fl. 2).



    Acrescenta que a “penhora se insere em um contexto ainda mais alarmante: no mesmo dia 07/07/2025, estão designados outros dois leilões de bens do Hospital De Ávila, referentes às execuções nº 0000681-84.2022.5.06.0008 (75 leitos) e 0000547-76.2021.5.06.0013 (15 leitos). Somados, são 116 (cento e dezesseis) leitos hospitalares que serão retirados de uma unidade que possui pouco mais de 120 leitos e que, neste exato momento (03/07/2025), opera com 85 (oitenta e cinco) leitos ocupados por pacientes. A efetivação dessas ordens significa a paralisação quase total do Hospital, com impacto direto e irreversível na vida de centenas de pacientes” (fl. 2).



    Afirma que “a constrição recaiu sobre tais bens, vitais à manutenção da assistência hospitalar, proferida em pleno curso de adesão regular ao Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT), já homologado pelo Pleno do TRT6, com mais de DUZENTAS execuções trabalhistas sendo fielmente pagas, de um total superior a quinhentas execuções (ainda em trâmite), com mais de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) de garantias, sendo mais de R$ 6.800.000,00 sobejando! É fundamental destacar que a própria Execução RT nº 0000727-37.2022.5.06.0020 pode estar abrangida pela determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo (Tema 1389 da Repercussão Geral do STF)” (fl. 2).



    Realça que a “exaustão das vias ordinárias para a discussão da impenhorabilidade de leitos hospitalares pelo Hospital De Ávila tem se mostrado, reiteradamente, inviável e ineficaz na Justiça do Trabalho da 6ª Região” e que “a conduta das instâncias de origem, ao permitir que atos constritivos sigam em direção ao leilão de bens essenciais à saúde, mesmo diante da fumaça do bom direito reconhecida por esta Corte em caso análogo [Reclamação n. 81.354, Relatora a Ministra Cármen Lúcia], configura negativa de prestação jurisdicional efetiva e grave desrespeito à autoridade das decisões desta Suprema Corte” (fl. 3).



    Pondera que, “conforme assentado (...) na ADPF 664/ES, é absolutamente vedada a constrição judicial de verbas públicas destinadas à saúde, inclusive para satisfação de créditos trabalhistas, sob pena de violação frontal ao direito fundamental à saúde (art. 6º e 196 da CRFB), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), e ao princípio da separação dos Poderes. Reiterou-se esse entendimento na ADPF 485/AP, ao reconhecer que mesmo em contextos de calamidade, como o da pandemia de COVID-19, deve prevalecer a supremacia do interesse público da saúde coletiva sobre interesses individuais, ainda que legítimos. Na ADPF 588/PB, esta Corte também consolidou o entendimento de que a constrição de bens afetos à prestação de serviços públicos essenciais — ainda que pertencentes a entidades privadas — é inconstitucional quando compromete a continuidade do serviço e desvirtua o uso de recursos públicos de destinação vinculada” (fl. 5).



    Argumenta “ha[ver] evidente negativa de prestação jurisdicional efetiva por parte do TRT da 6ª Região, que, ao longo de um histórico de quatro mandados de segurança consecutivos (MSCiv nº 0001782-78.2025.5.06.0000, MSCiv nº 0001798-32.2025.5.06.0000, MSCiv nº 0001802-69.2025.5.06.0000 e Agravo Regimental subsequente, que ensejaram a RCL 81.354/PE) – todos versando sobre a impenhorabilidade de bens hospitalares em diversas execuções trabalhistas distintas –, além de um quinto Mandado de Segurança impetrado nesta data (03/07/2025), referente especificamente à execução fiscal 0000681-84.2022.5.06.0008, frustrou sistematicamente a apreciação do mérito constitucional relativo à impenhorabilidade de bens afetos à saúde, mediante a invocação de óbices formais desproporcionais, ultrapassados ou inexistentes” (fl. 5).



    Assevera que “o Hospital De Ávila integra a rede pública de saúde suplementar, com sua receita composta por repasses do SUS, SASSEPE e Saúde Recife. A retirada dos leitos hospitalares compromete mais de 10% da capacidade de internação da unidade — e, por consequência, afeta diretamente a prestação de serviço público essencial” (fl. 6).



    Assinala que a plausibilidade do direito invocado estaria evidenciada na “adesão formal e homologada ao Plano Especial de Pagamento Trabalhista – com garantia sobejando em mais de R$ 6 milhões de reais (suficiente para absorver a execução); Penhora sobre 26 leitos hospitalares em atendimento ao SUS, SASSEPE e Saúde Recife, bens absolutamente essenciais à atividade do hospital; A suspensão nacional de processos relativos à licitude da terceirização e pejotização (Tema 1389 da Repercussão Geral do STF), que deve abranger a RT nº 0000727-37.2022.5.06.0020; Preservação da finalidade constitucional do serviço de saúde” (fl. 6).



    Aponta que “o risco de dano irreversível é flagrante e iminente. Conforme despacho proferido em 16/06/2025, a ordem judicial de prosseguimento do leilão dos 26 (vinte e seis) leitos hospitalares, nos autos da RT nº 0000727-37.2022.5.06.0020, está agendada para o próximo dia útil, 07/07/2025. Essa iminência, com o leilão marcado para os próximos dias, representa uma ameaça concreta e urgente à continuidade do serviço público essencial prestado pelo Hospital” (fls. 7-8).



    Requer medida liminar para “suspender, com efeito imediato, o despacho de 16/06/2025 e quaisquer outros atos constritivos ou de expropriação relativos ao leilão dos 26 (vinte e seis) leitos hospitalares nos autos da RT nº 0000727-37.2022.5.06.0020, em trâmite na 20ª Vara do Trabalho de Recife/PE; b) Determinar que os referidos bens permaneçam em uso contínuo e ininterrupto pelo Hospital De Ávila até o julgamento final da presente Reclamação“ (fl. 8).



    Pede “o julgamento pela procedência da presente Reclamação, com: a) A cassação do despacho de 16/06/2025 proferido pelo Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Recife/PE, bem como o despacho Id e04eb8d, proferido pelo mesmo juízo; O reconhecimento da inconstitucionalidade dos atos constritivos (especialmente o leilão dos 26 leitos hospitalares) perpetrados no bojo da RT nº 0000727-37.2022.5.06.0020 pelo Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Recife/PE, por afronta direta aos arts. 1º, III; 5º, caput e XXIII; 6º; 23, II; 24, XII; 30, VII; 37, caput; 167, VI; 170, III; 196 e 197 da Constituição Federal, bem como ao art. 833, IX, do CPC; A declaração de impenhorabilidade dos bens vinculados ao serviço público essencial de saúde, custeado por recursos públicos impositivos, em consonância com os precedentes desta Corte (ADPFs 664/ES, 485/AP, 588/PB); O restabelecimento do status quo ante, com a garantia da permanência dos leitos hospitalares no Hospital de Ávila, como instrumento indispensável à preservação da vida, da dignidade humana e da continuidade do serviço público de saúde” (fl. 9).



    A presente reclamação foi autuada em regime de plantão, em 5.7.2025, quando o Ministro Vice-Presidente no exercício da Presidência proferiu o seguinte despacho: 



    “Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Hospital de Ávila LTDA em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), nos autos do processo nº 0000727-37.2022.5.06.0020, por suposta desobediência às decisões proferidas por esta Corte nas ADPFs 485, 664 e 588. Consoante consta do edital de hasta pública datado de 19 de maio de 2025, restou designada para o dia 7 de julho de 2025, às 9h, a alienação, mediante arrematação pública, de 26 (vinte e seis) camas hospitalares elétricas (eDOC 8). Ressalte-se, contudo, que a Reclamante somente se apresentou em juízo no dia 5 de julho de 2025 — data da distribuição da presente Reclamação —, alegando a existência de urgência na matéria. Diante desse contexto, não se configura a hipótese prevista no art. 13, inciso VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 21).



    Os autos eletrônicos vieram-me conclusos em 7.7.2025, às 12h 17min.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a realização de leilão judicial de vinte e seis camas hospitalares, que tinham sido objeto de penhora no Processo n. 0000727-37.2022.5.06.002, a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral, e as decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 485, 588 e 664.



    5. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal concluiu:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de  ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’” (DJe 10.11.2020).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 588, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios” (DJe 12.5.2021).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).



    6. Na espécie em exame, ao manter a determinação de leilão judicial de camas hospitalares que estariam instaladas em leitos hospitalares atualmente ocupados, a autoridade reclamada impôs grave risco de comprometimento à prestação dos serviços hospitalares a cargo do reclamante, que integra o sistema suplementar de saúde pública, podendo até mesmo colocar em risco a incolumidade de pacientes ali internados. 



    Nesse sentido, o Diretor Médico do Hospital De Ávila Ltda. destacou:



    “As 116 (cento e dezesseis) camas hospitalares objeto de ordem de penhora nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000727-37.2022.5.6.0020, 0000547-76.2021.5.06.0013 e 0000681-84.2022.5.06.0008, que tramitam respectivamente perante a 20ª, 13ª e 8ª Varas do Trabalho da Capital-PE, encontram-se em uso efetivo e contínuo nos setores de internação clínica e/ou urgência do hospital. A retirada desses leitos inviabilizaria a manutenção de pacientes já internados, comprometendo gravemente a prestação de serviços assistenciais, com risco concreto à integridade física e à vida de pessoas atendidas. O Hospital De Ávila conta com 140 leitos no total, sendo essas 116 camas indispensáveis ao funcionamento regular da instituição.



    O hospital presta serviços essenciais de saúde à população, sendo que mais de 80% de sua receita operacional provém de repasses públicos oriundos do SUS, SASSEP e Saúde de Recife.



    A penhora e eventual retirada desses equipamentos colocará em risco a continuidade do atendimento médico-hospitalar, podendo causar prejuízo irreparável à coletividade” (e-doc. 6).



    7. O leilão judicial eletrônico das vinte e seis camas hospitalares foi realizado às 9h de 7.7.2025, antes, portanto, da conclusão do presente processo a este Gabinete. Embora ainda não se tenha notícia da arrematação dos bens e de eventual determinação de entrega ao arrematante, pode-se concluir que, no mínimo, a adoção dessas medidas seria iminente, a representar grave risco de comprometimento da capacidade de atendimento ao público pelo reclamante, além de expor a situação de perigo iminente a integridade dos pacientes internados no hospital reclamante.



    Acrescente-se que o art. 805 do Código de Processo Civil consagra o princípio da execução menos gravosa, ao estabelecer que:



    “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.



    Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.



    Como realçado na inicial desta ação, o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região deferiu, em 2023, o pedido de abertura de Procedimento de Reunião de Execuções (PRE), na modalidade de Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT), a fim de saldar as dívidas do Hospital De Ávila Ltda., reunindo diversas execuções em curso contra o reclamante. Foram fornecidas garantias que superam R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Essa circunstância revelaria o empenho do reclamante em saldar seus débitos trabalhistas e indicaria que a execução em curso pode vir a ser incorporada ao plano de pagamentos, medida que evidentemente se mostra menos gravosa ao executado.



    8. Em situações análogas à trazida na espécie, em que instituição privada prestadora de serviços públicos de saúde é objeto de constrição judicial para o pagamento de débitos trabalhistas, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal decidiram:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar os atos reclamados e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes tido como violados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada à agravada para custear despesas relativas à saúde. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 72.963-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025, grifos nossos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS. SAÚDE E CONVÊNIOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 275, 484, 664 E 1.012. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente pedido veiculado em reclamação constitucional, ante desrespeito à orientação fixada nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012. 2. O pronunciamento reclamado determinou o bloqueio indiscriminado de valores depositados em contas de entidade vinculada à execução de políticas públicas de saúde, desconsiderada a origem pública e vinculada dos recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio dos valores determinado pelo órgão de origem implica contrariedade à orientação firmada nos paradigmas quanto à impenhorabilidade de verbas públicas destinadas a políticas essenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao apreciar as ADPFs 275, 484, 664 e 1.012, o STF concluiu, com eficácia vinculante e erga omnes, impróprio o bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde e oriundas de contratos de gestão firmados com o poder público. 5. A constrição judicial, ao incidir indiscriminadamente sobre valores vinculados a políticas públicas essenciais, contraria os princípios da legalidade orçamentária, separação de poderes, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 68.881-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.2.2025, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. SÚMULA 734/STF. INAPLICABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 275, 664 E 1.012. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos das ADPFs 275 e 664, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Hipótese em que o acórdão reclamado foi proferido em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, inexistindo trânsito em julgado a atrair a incidência da Súmula 734 desta CORTE. 4. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (Rcl n. 73.037-ED, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.12.2024, grifos nossos).



    9. Como indicado nos precedentes invocados e apontados como descumpridos, a constrição de verbas destinadas à prestação de serviço público essencial, como é a prestação de serviços públicos de saúde, não é admitida. Embora não tenha incidido diretamente sobre as verbas recebidas pelo reclamante decorrentes da prestação dos serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS, o ato de constrição incide sobre equipamentos hospitalares indispensáveis à prestação desses serviços, o que é juridicamente questionável quanto à sua validade, a partir dos dados mostrados no quadro descrito na presente reclamação, a ser esclarecido na oportunidade processual própria.



    10. Nesse exame preliminar e precário, próprio deste momento processual, há indicativos descritos no sentido de que a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 485, 588 e 664, ao determinar a continuidade de leilão judicial eletrônico de equipamento hospitalar indispensável à continuidade da prestação dos serviços de saúde à população.



    Para que as circunstâncias fáticas e jurídicas expostas no presente caso sejam aclaradas com suficiência, faz-se necessária a citação do beneficiário da decisão reclamada.



    11. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria com as informações requisitadas e a instrução da presente reclamação, defiro, em parte, a medida liminar requerida, para suspender os atos de adjudicação dos bens arrematados no leilão eletrônico conduzido pelo juízo da Vigésima Vara do Trabalho de Recife no Processo n. 0000727-37.2022.5.06.0020, suspendendo, desde já, a entrega das vinte e seis camas hospitalares, até decisão da questão por este Supremo Tribunal, com as informações prestadas pela autoridade reclamada e a manifestação do beneficiário da decisão reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    12. Requisitem-se informações, com urgência, à autoridade reclamada.



    13. Ultrapassado o prazo para a prestação das informações requisitadas, cite-se o beneficiário da decisão questionada para, querendo, contestar a presente ação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    14. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/1990 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Na sequência, venham-me os autos conclusos.



    Intime-se, com máxima urgência, servindo a presente decisão como mandado.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora